Tribunal: STF
Processo: ARE 1313046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DE RETIFICAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por VANDRE MATIAS VIDAL, contra sentença de fls. 429/436, proferida pelo juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação ordinária, ajuizada em face da UFRJ-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, objetivando “que seja declarada a nulidade da norma editalícia que alterou o Edital de abertura do concurso público, após a inscrição dos candidatos, retirando a exigência da prova de títulos, determinando que promova os atos necessários para que seja nomeado e empossado no cargo C 305 – Musicoterapeuta, em caso de aprovação dentro do número de vagas do concurso público, após a análise dos títulos profissionais e demais certificados, sob pena de multa diária no caso de descumprimento”. 2. Cinge-se a controvérsia em perquirir sobre a legalidade do edital retificador que retirou do certame a exigência de prova de títulos para o cargo de Musicoterapeuta. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a competência do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame, sendo vedado o exame dos critérios de formulação de questões, de correção de provas, e de atribuição de notas aos candidatos, matérias cuja responsabilidade é da banca examinadora, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 4. Originariamente, o Edital nº 293/16, não previa a existência de prova de títulos, mas somente prova objetiva para todos os cargos e prova prática para os cargos do Grupo 3, onde estava Musicoterapeuta. Contudo, o Edital Retificador nº 317/16, publicado em 12/09/2016, passou a exigir prova de títulos para todos os cargos, indicando os critérios em seu anexo V, porém não foram discriminados os critérios que seriam analisados para o cargo de Musicoterapia. Posteriormente, o Edital Retificador nº 269/17, publicado em 29/05/17, alterou a redação do Anexo III, excluindo o cargos de Musicoterapeuta da relação dos cargos que teriam prova de títulos. 5. Verifico que o Edital Retificador nº 269/17, publicado em 29/05/17, que a parte apelante pretende a anulação, apenas corrigiu equívoco ao retirar o cargo de Musicoterapia C-305 da lista daqueles que teriam prova de títulos, uma vez que o referido edital retificador apenas inseriu o cargo de Musicoterapeuta na alínea b, do item 12, do Edital nº 293/2016. 6. No que se refere à alegada irregularidade do ato, não vislumbro tal condição nas alterações geradas no edital, pois está previsto no subitem 14.7 do Edital nº 293/16, a possibilidade de editais complementares. 7. Não é possível constatar nenhuma lesão à legalidade ou moralidade administrativa no edital retificador do certame, pois somente foi sanado um erro material, não tendo havido nenhuma alteração arbitrária ou desproporcional, resguardando-se, assim, a discricionariedade administrativa e a isonomia entre os candidatos. 8. Apelação conhecida e desprovida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput" e I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente